Tribunal: TJSP
Processo: 1502975-04.2019.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502975-04.2019.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante JOSÉ
FERNANDO JACINTO OLIVEIRA, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
conheceram dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v.
Acórdão em seus exatos termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502975-04.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 1010
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1502975-04.2019.8.26.0535
EMBARGANTE: JOSÉ FERNANDO JACINTO OLIVEIRA
EMBARGADA: 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 1010
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por JOSÉ FERNANDO JACINTO OLIVEIRA em face do v.
Acórdão (fls. 140/145), que negou provimento ao recurso da Defesa para
manter a condenação do embargante, como incurso no artigo 33 "caput" da
Lei 11.343/06, ao cumprimento de dois anos e seis meses de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, no patamar
mínimo.
O
embargante
alega
que
houve
omissão/contradição do decisium ao manter o regime fechado, em que pese o
total da reprimenda, a fixação da pena-base no mínimo legal e o tempo de
prisão cautelar, e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 02/05 - apenso).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502975-04.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 1010
3
Conheço
dos
embargos,
eis
que
tempestivos; no entanto, rejeito-os, porquanto a decisão embargada não
apresenta omissão ou contradição a ser sanada, nos termos do artigo 619 do
Código de Processo Penal.
A manutenção do regime fechado foi
concretamente justificada pelas circunstâncias do crime, notadamente a
quantidade e diversidade das drogas, que representam maior potencialidade
lesiva à coletividade, observados os critérios do artigo 33, § 3o do Código
Penal, segundo o qual a determinação do regime inicial de cumprimento da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código.
Ademais, mesmo nas hipóteses de
fixação da pena-base no mínimo legal, os nossos Tribunais Superiores
reconhecem a possibilidade de aplicação do regime mais rigoroso, como
forma de melhor atender à reprovabilidade da conduta e à suficiência da
sanção penal.
Registre-se:
"É cediço que, mesmo nas hipóteses de pena-base
no mínimo legal, é possível agravar somente o
aspecto qualitativo da reprimenda (regime) para se
chegar a uma resposta suficiente à reprovação e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502975-04.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 1010
4
prevenção do delito. Precedentes".
(STJ - HC 494.426/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
23/04/2019, DJe 06/05/2019).
As circunstâncias do crime já referidas
também justificaram o afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, a teor do artigo 44, inciso III do Código
Penal, ante a insuficiência da medida considerada reprovabilidade da conduta,
de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação concreta ou
no total preenchimento dos requisitos legais, todos pontos enfrentados pelo
Acórdão embargado (fls. 145).

Quanto ao tempo de prisão cautelar, não
se ignora o disposto no artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal,
contudo, entende-se que cabe ao Juízo das Execuções considerá-lo, por ser o
que apresenta melhores condições de avaliar os requisitos subjetivos
necessários para a fixação de regime mais brando, ante a ausência de
elementos necessários para tal apreciação nos autos do processo de
conhecimento.
Vide, nesse sentido:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502975-04.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 1010
5
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente
autoriza a fixação de regime mais brando
(Precedentes). II - Na hipótese, o Tribunal de
origem ao julgar o recurso de apelação, em
consonância com o entendimento desta Corte,
reconheceu que a detração, já que não aplicada
pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e
analisada pelo juízo das execuções, porquanto este
tem, de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento
da pena em regime mais brando, considerando o
tempo de prisão cautelar. Agravo regimental
desprovido." (STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante
o
exposto,
conhece-se
dos
embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v. Acórdão em
seus exatos termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR